Tribunal: TCU
Processo: 012.304/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5194/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma relacionados nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 012.304/2025-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Anísio Carlos da Silva Martinez (XXX.330.087-XX); Carlos Ilson de Santana Barcellos (XXX.264.577-XX); Joel Ribeiro Ferreira (XXX.649.077-XX); José Carlos Neves da Silva (XXX.406.358-XX); Leandro Lamas Dias (XXX.096.636-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.